Tribunal: TJBA
Processo: 8017172-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8017172-27.2025.8.05.0000 – Comarca de Paulo Afonso/BA Impetrante: Rodrigo Melo Silva Paciente: Madson Felype Barbosa da Paz Advogado: Dr. Rodrigo Melo Silva – OAB/BA 67838 Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA Processo de 1º Grau: 8007568-85.2024.8.05.0191 Procurador de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE COGNITIVA DO PACIENTE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. Rodrigo Melo Silva – OAB/BA 67838, em favor de Madson Felype Barbosa da Paz, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado em 28/03/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 79802197), a desfundamentação da decisão que indeferiu o requerimento de realização do exame de dependência toxicológica, pugnando pelo “reconhecimento da parcialidade do Magistrado a quo, em razão das decisões proferidas de maneira exatamente igual em processos distintos conforme demonstrado ao norte, com o objetivo de declarar a nulidade absoluta, nos termos do artigo 563, V do Código de Processo Penal”, bem como determinar a realização do referido exame. IV - Informes judiciais (ID. 81269403) noticiam in verbis: “[...] O paciente Madson Felype Barbosa da Paz foi denunciado e encontra-se processado nos autos da ação penal 8007568-85.2024.8.05.0191 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 25 de julho de 2024, por volta das 19:20 horas, na Rua Alto da Boa Vista, Centro, Paulo Afonso/BA, mediante vontade livre e consciente, teria drogas para venda em desacordo com determinação legal. No dia e local supracitados, policiais militares, durante patrulhamento ostensivo na Rua das Acácias, abordaram a pessoa de Anderson Arnaldo Almeida Aderino, que estaria prestes a consumir uma pequena porção de droga. Ao ser questionado pelos policiais militares sobre a origem da droga, este teria informado que adquiriu a substância de um indivíduo de prenome Madson, ora paciente, em uma rua próxima ao Bar do Dão. Com base nas informações, os policiais diligenciaram até o local indicado e, após contato com a mãe do paciente, Sra. Eliane de Melo Barbosa da Paz, foi autorizada a entrada no apartamento. Por fim, durante a busca realizada foram encontrados 8,50g (oito gramas e cinquenta centigramas) de maconha (erva seca) e 76,0 g (setenta e seis gramas) de maconha, distribuídas em três porções, conforme documentos acostados aos autos. Ainda foi encontrada uma porção de ecstasy. Preso em flagrante, o paciente foi conduzido à presença da autoridade policial para lavratura do auto de prisão em flagrante. Uma vez autuado o auto de prisão em flagrante no sistema PJe, sob o n. 8005005-21.2024.8.05.0191, o paciente foi apresentado em sede de audiência de custódia em 26 de julho de 2024. No ato, a prisão do paciente foi homologada e concedida a liberdade provisória, sem fiança, cumulado com as cautelares de: a) manutenção de endereço e contatos telefônicos atualizados; b) comparecimento a todos os atos de eventual ação penal caso seja ajuizada pelo Ministério Público; c) comparecimento em juízo a cada 60 (sessenta) dias para justificar suas atividades, bem como informar o seu endereço atualizado. Expedido e cumprido o alvará de soltura do dia 26 de julho de 2024. Oferecida a denúncia nos autos 8007568-85.2024.8.05.0191 em 28 de outubro de 2024. Determinada a notificação pessoal do paciente em 30 de outubro de 2024. O paciente foi devidamente notificado em 04 de novembro de 2024, conforme certidão do Oficial de Justiça. O paciente constituiu o Bel. Rodrigo Melo Silva, OAB/BA 67.838, e apresentou necessária defesa preliminar. Na peça defensiva, não foram apresentadas preliminares ou hipóteses de absolvição sumária. Foi requerida a realização do exame toxicológico em face do paciente a fim de verificar possível inimputabilidade ou semi-imputabilidade pelo uso de drogas. Para instruir o pedido, a defesa do paciente juntou ao Id 473953450 atestados médicos em nome do paciente diagnosticando-o com a CID F90.0 e F19.2. Ainda foi juntado certidão de aprovação em concurso público, certificado do CREA sobre a conduta social do paciente, além de declarações do Pastor José Valdeilton da Silva e de fotografias do paciente em atividades esportivas. A denúncia foi recebida em 10 de fevereiro de 2025. Na decisão, foi indeferido o pleito defensivo para realização do exame toxicológico por ausência de elementos indicativos de que a dependência, de alguma forma, esteja prejudicando a capacidade do agente de entender plenamente o caráter ilícito de suas condutas ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, as atestadas colacionadas aos autos são de datas posteriores ao fatos narradas na inicial, sem qualquer notícia anterior do estado de saúde do paciente. Ainda assim, foi juntado pela defesa a aprovação do paciente em concurso público de provas e títulos, para o cargo de técnico universitário na Universidade Estadual da Bahia - UNEB, campus Paulo Afonso-BA, o que indica a higidez mental do paciente para a prática dos atos da vida civil. Ainda na decisão de saneamento, entendeu-se que a alegação apresentada pela defesa tinha caráter meramente protelatório ou procrastinatório, não podendo ser acolhido. Em razão de se tratar de acusado em liberdade e o presente juízo atuar em designação nesta unidade, foi determinado que o feito fosse incluído em pauta a ser disponibilizada. Publicada a decisão, as partes ficaram inertes, não manejando os recursos cabíveis para alterar a decisão de saneamento proferida. No mais, aguarde-se a disponibilização de pauta de audiência para inclusão do feito para audiência de instrução e julgamento. Saliento ainda, por entender oportuno, que o presente Magistrado encontra-se em atuação designada nesta 2ª Vara Criminal de Paulo Afonso/BA, por força do Decreto Judiciário nº 4, de 05 de janeiro de 2024.” V - De proêmio, não merece acolhimento a arguição de desfundamentação da decisão que indeferiu o requerimento de realização do exame de dependência toxicológica, pugnando pelo “reconhecimento da parcialidade do Magistrado a quo, em razão das decisões proferidas de maneira exatamente igual em processos distintos conforme demonstrado ao norte, com o objetivo de declarar a nulidade absoluta, nos termos do artigo 563, V do Código de Processo Penal”, pleiteando a determinação para realizar o referido exame. In casu, verifica-se que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado a quo apontado que não foram apresentados indícios suficientes que o paciente seria dependente químico a ponto de ter sua capacidade cognitiva comprometida, tendo consignado, ainda, que diante das circunstâncias, a referida diligência se mostrava protelatória, o que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. VI - A Jurisprudência Pátria é assente no sentido de que a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes por parte do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, sendo prerrogativa do Magistrado indeferir a produção de provas que se revelem impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, em atenção ao princípio da duração razoável do processo e à busca pela efetividade da prestação jurisdicional. VII - No que tange especificamente ao pedido de "reconhecimento da parcialidade do Magistrado a quo, em razão das decisões proferidas de maneira exatamente igual em processos distintos conforme demonstrado ao norte, com o objetivo de declarar a nulidade absoluta, nos termos do artigo 563, V do Código de Processo Penal", melhor sorte não assiste ao impetrante. Sabe-se que a utilização de fundamentação semelhante a a atos processuais de casos diversos é uma pratica forense comum, não sendo exclusiva da magistratura, mas também muito utilizada pelos advogados, objetivando otimizar o tempo desde que seja adequada à situação sub examine, considerando que invariavelmente as questões de fato e de direito se repetem, o que se verifica in casu. VIII - Registre-se que eventual alegação de parcialidade do magistrado deve ser veiculada pela via própria, mediante o ajuizamento de exceção de impedimento ou de suspeição. Ressalte-se que o habeas corpus não se presta como meio ordinário para esse fim, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se coaduna ao caso. IX- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da Ordem X - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8017172-27.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Rodrigo Melo Silva – OAB/BA 67838, como paciente, Madson Felype Barbosa da Paz, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.